Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-12.2013.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000187-12.2013.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: DORIVAL CAIRES DA SILVA - ME e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO CARLOS DIAS PIRES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NORMA ESPECIAL. PRAZO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo a execução nos termos do inciso III do art. 924 do CPC e condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. Nos termos do art. 52 do Decreto-Lei nº 413/69, as normas de direito cambial aplicam-se à cédula de crédito industrial, atraindo a incidência do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), contado do vencimento do título.

3. O prazo prescricional da cédula de crédito industrial, regulado por norma especial, independe das regras de transição do Código Civil de 2002, sendo trienal desde antes da vigência desse diploma.

4. A execução foi ajuizada em 10/04/2013, quando já transcorridos muito mais de três anos do vencimento do título, ocorrido em 23/03/2001, restando inequívoca a prescrição da pretensão executiva.

5. A conversão da execução em ação monitória também encontra-se prescrita, pois, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, o prazo para essa pretensão é de cinco anos, contados do fim do prazo prescricional da execução, o que ocorreu em 23/03/2004.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0000187-12.2013.8.05.0010
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e apelado
DORIVAL CAIRES DA SILVA - ME e outros

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria